Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RAI: 1021975-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLVO S/A
AGRAVADA: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1049204-26.2019.8.11.0041, ajuizada pela VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS, em que o Juiz deferiu o pedido de declaração de essencialidade dos bens realizado pelas recuperandas/agravadas de forma genérica, sem a comprovação da real essencialidade, sem que apreciasse o pedido de prorrogação do prazo do stay period.
Em suma, aduz o recorrente que a manutenção da decisão agravada, de essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, poderá causar danos graves ao abanco, que se verá impedido mais uma vez de reaver os bens, por tempo indeterminado, já que a ação de recuperação poderá perdurar durante anos.
Adiante, informa que é credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme artigo 49, §3 o da Lei no 11.101/2005, devendo as recuperandas comprovar mediante robusta prova que os bens alienados ao agravante são verdadeiramente essenciais, não bastando mera alegação.
Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para afastar a essencialidade dos bens, bem como a concessão da tutela recursal para determinar que o juízo quo intime as recuperandas para comprovarem mediante robusta prova a alegação de essencialidade dos bens, que não pode ser presumida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, se mostra presente a probabilidade de direito, uma vez que venceu o prazo do stay period, sem que houvesse a sua prorrogação.
Portanto, até prova em contrário, em se tratando de bens alienados fiduciariamente, vencido o prazo de blindagem restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções.
Aliás, a rigor do que preceitua o §3o do art.49 da Lei no 11.101/2005, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (stay period) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme prescreve o artigo 6o, § 4o do mesmo ordenamento jurídico:
“Art. 6.o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...);
§ 4. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”
Quanto aos danos de difícil reparação, estes restam mais que evidentes – até porque, os credores fiduciários não se submetem à recuperação judicial, inclusive nem fazem parte do plano de recuperação judicial por serem extraconcursais, logo, a prevalecer a decisão recorrida não podem valer-se das medidas judiciais cabíveis para satisfação de seu crédito, sendo assim, os prejuízos são inevitáveis e incalculáveis se os bens permanecerem na recuperação judicial por tem indeterminado, já que algumas ações perduram por anos.
Desta feita, defiro liminar recursal para suspender os efeitos da decisão, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora